Tribunal: STF
Processo: Rcl 81831
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1.Trata-se de reclamação, formalizada por LEONEL DAVID JESUS CAMASA~O CORDEIRO contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no processo n. 5017759-27.2024.8.24.0091, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 



    2. Alega o reclamante que “ação de origem trata de pedido de obrigação de fazer e não fazer que busca o desbloqueio de Leonel Camasão — jornalista (...) e vereador — das redes sociais do prefeito do município de Florianópolis/SC, em especial o Instagram @topaziofloripa, assim como a abstenção de o prefeito realizar novos bloqueios” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que a “ação foi julgada totalmente improcedente sob o fundamento de que (i) apesar do alto engajamento, o perfil seria de natureza privada, de modo que o bloqueio constituiria liberdade individual, resguardada pelo direito à privacidade; e (ii) ausência de prejuízo, visto que as publicações do perfil estariam disponíveis sem login, havendo restrição apenas da comunicação, o que seria direito do prefeito em um perfil privado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A sentença foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “A controvérsia cinge-se à legalidade do bloqueio do perfil do autor (@camasao50) pelo réu em sua conta na plataforma Instagram (@topaziofloripa), tendo em vista o conteúdo crítico publicado por aquele, supostamente relacionado à atividade política do requerido enquanto Prefeito de Florianópolis. 



    Inicialmente, cumpre observar que, embora o perfil em questão seja de acesso público e contenha majoritariamente postagens relativas à atuação pública do réu, tal fato, por si só, não tem o condão de transformar a aludida conta pessoal em canal oficial ou institucional. 



    O uso de redes sociais por agentes públicos, mesmo que para a divulgação de atividades administrativas, não importa automaticamente em renúncia à esfera privada de controle sobre tais perfis, notadamente no que tange à gestão da própria experiência digital, inclusive quanto à definição dos interlocutores com os quais deseja manter contato direto. 



    Notório que a parte autora não alegou que houve bloqueio nos perfis oficiais da Administração Pública de Florianópolis, mas sim, tão somente na conta particular do réu. Assim, ainda que o perfil do requerido nas redes sociais demonstre maior engajamento do que o perfil institucional da Prefeitura, tal circunstância, por si só, não é apta a descaracterizar sua natureza privada e convertê-lo em perfil de caráter público.



    Assim sendo, o Marco Civil das garantias garante ao requerido os seguintes direitos: 



    Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: 



    I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 



    II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; 



    Ademais, o direito à liberdade de expressão, invocado pelo autor, não se confunde com o direito de interagir em qualquer canal ou plataforma à revelia da vontade do titular da conta. O bloqueio, neste contexto, constitui expressão legítima da liberdade individual do usuário da rede social, especialmente diante da inexistência de imposição legal que o obrigue a manter-se aberto à interação irrestrita, ainda que exerça função pública. 



    Nesse sentido, o Marco Civil da Internet além de garantir a liberdade de expressão, também consagra o direito a privacidade: 



    Art. 8º A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. 



    O perfil @topaziofloripa permanece acessível ao público em geral, porquanto não está privado, de modo que é possível ver as publicações, inclusive ao autor, desde que não esteja logado em sua conta (evento 25, VIDEO2), de modo que pode consultar seu conteúdo ainda que bloqueado para fins de interação. Não se trata, portanto, de impedimento de acesso à informação que, vale ressaltar, continua disponível, mas sim, do exercício legítimo da faculdade do titular de restringir o uso de canais privados de comunicação mantidos em plataforma digital de natureza particular. 



    A alegada condição de vereador do autor e sua função fiscalizadora também não autorizam a imposição de obrigação ao réu de manter canal aberto de interação pessoal com qualquer cidadão ou agente político. Isso pois, conforme acima relatado, a visualização permanece disponível ao autor. 



    Não há nos autos elementos que evidenciem a ilicitude da conduta do réu, mas sim, mero exercício de direito, não estando apto a gerar dano jurídico passível de reparação. 



    Dessa forma, considerando que o perfil é de natureza privada, ainda que com uso híbrido, e que o bloqueio não impediu o acesso à informação pública nem configurou censura ou abuso de poder, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou violação a direitos fundamentais. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.”. 



    Sustenta o reclamante que “apesar de o bloqueio ter sido efetivado em perfil pessoal, o Sr. Topázio utiliza de sua rede social para divulgar seu trabalho enquanto chefe do executivo municipal, o que equipara o perfil à espaço público, para fins de exercício da liberdade de expressão e fiscalização. Inclusive, no vídeo em questão, o réu se apresenta como Prefeito de Florianópolis, gravando as declarações no gabinete da prefeitura” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduz que “o uso de contas particulares em redes sociais para divulgar o trabalho feito por agentes públicos é prática comum na classe política. O fato é notório (art. 374 do CPC) e pode ser constatado a partir das últimas publicações do prefeito municipal. Em post realizado em 09/10/2024, o Sr. Topázio Neto se apresentou enquanto ‘Prefeito de Florianópolis’ e divulgou informações relevantes sobre alertas climáticos da defesa civil” (fl. 5, e-doc. 1).



    Esclarece  que “o perfil ‘topaziofloripa’ é o principal canal da gestão da prefeitura municipal de Florianópolis, porque (i) trata-se de canal com maior alcance e engajamento; (ii) as publicações possuem caráter institucional e a identidade visual utilizada é semelhante. Primeiro, o perfil ‘topaziofloripa’ compartilha informações de interesse público, como obras, ações, serviços e propostas, com maior alcance que o perfil ‘oficial’ da prefeitura, o ‘prefflorianopolis’” (fl. 7, e-doc. 1).



     Reforça que “a página do Instagram do sr. Topázio Neto é utilizada para divulgar informações, ações, atividades, serviços e obras públicas para a população de Florianópolis, o que é realizado no contexto da gestão pública. Os fatos possuem relevância social, de modo que o acesso a essas informações configura direito de qualquer cidadão do município, seja ele/a detentor, ou não, de mandato eletivo” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumenta que “impedir o acesso de qualquer cidadão florianopolitano, sem justificativa razoável, ao conteúdo publicado pelo Prefeito Municipal, por si só, já configura ato ilícito. Quando esse cidadão bloqueado é um parlamentar eleito para integrar o Poder Legislativo da cidade, o ato ilícito ganha ainda mais relevo. Trata-se de violação às prerrogativas do parlamentar, que tem a fiscalização do Poder Executivo como uma de suas principais funções (art. 31 da CRFB)” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o bloqueio do perfil do reclamante Leonel Camasão em relação à conta do Prefeito Municipal, configura ato ilícito e abuso de direito, em razão da violação dos direitos a liberdade de expressão, liberdade jornalística e função de fiscalização do Vereador Municipal (art. 31 da CRFB). Diante disso, a decisão que deixou de reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade do bloqueio do vereador por prefeito, negou vigência ao entendimento fixado pelo STF na ADPF 130 e Tema de Repercussão n. 469 do STF” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Afirma que “em razão da sentença, objeto da presente reclamação, o vereador reclamante está impedido de acessar as informações divulgadas sobre a atuação do Chefe do Poder Executivo Municipal em sua página do Instagram, o que representa violação ao art. 31, art. 49, X, e art. 70, da Página 14 de 17 CRFB. A decisão negou a autoridade do Tema 469 do STF, de modo que deve ser cassada para restabelecer a posição do STF” (fl. 13, 14, e-doc. 1).



    Sustenta “sua pretensão no seguinte conjunto de normas: liberdade de expressão, liberdade jornalística, assim como o direito ao acesso à informação, de crítica e o dever de fiscalização dos agentes públicos (art. 5º, IV, IX, XIV e art. 220, caput e § 2º, da CRFB). Por outro lado, o réu invoca o direito a intimidade e privacidade (art. 5º, X, da CRFB). (2ª) O fato a ser considerado é o bloqueio de opositor político em rede social, impedindo seu acesso às informações publicadas, assim como sua possibilidade de interagir com os conteúdos por sua conta pessoal. Isso, enquanto o prefeito possibilita o acesso livre e irrestrito às informações publicadas em seu perfil, de grande repercussão social, inclusive para pessoas sem login” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da liminar para que seja suspenso os efeitos do processo originário. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



     Dispôs esta Corte no julgamento do RE n. 600.063, Tema n. 469 da Repercussão Geral:



    Tema 469 - Alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos.



    Tese: Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.



    6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Quanto ao Tema n. 469 da RG, destaco que este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Dos autos depreende-se que a decisão impugnada é uma sentença, portanto, recorrível, pelo que não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que há a possibilidade de revisão do julgado.



    Desse modo, considero sem razão o reclamante, quanto à violação ao Tema de Repercussão Geral invocado. 



    8. Quanto à alegada ofensa à ADPF n. 130, constato que o que pretende o reclamante é a cassação de decisão judicial que julgou improcedente a obrigação de fazer (desbloqueio de perfil em rede social de agente público).



    Verifico que a liberdade de informação alegada pela parte autora não está comprometida, uma vez que o perfil pessoal do prefeito (parte beneficiária da decisão reclamada) é acessível, como consta na sentença, mesmo por quem não esteja logado em nenhuma conta. 



    O bloqueio efetivado pelo titular da conta apenas impede a interação do bloqueado, o que não importa em violação ao direito de se informar previsto na Constituição e assegurado pelo STF no julgamento da ADPF n. 130. 



    9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente